Tribunal: TJDFT
Processo: 0701123-65.2020.8.07.0019
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701123-65.2020.8.07.0019 RECORRENTE: ALAIDES RODRIGUES DE SOUSA RECORRIDO: BRB CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. PROTESTO E CARTA REGISTRADA COM AVISO DE RECEBIMENTO. ENCAMINHAMENTO AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. ASSINATURA DE TERCEIRO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. SENTENÇA CASSADA. 1. A mora decorre do simples vencimento do prazo para pagamento, mas a sua comprovação poderá ser demonstrada por meio de carta registrada com aviso de recebimento (art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/69, com redação dada pela Lei no 13.043/14). 2. A mora pode ser constituída por meio de protesto, carta registrada expedida por cartório de títulos e documentos ou por simples carta registrada com aviso de recebimento, sendo desnecessária a exigência de assinatura do próprio destinatário no comprovante de entrega da correspondência (REsp 1.292.182/SC). 3. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos artigos 206, §5o, inciso I, e 202, inciso I, ambos do Código Civil, ao reconhecer que não havia passado o lapso temporal diante da interrupção operada pelo protesto cambial realizado. Assevera que o prazo prescricional para cobrança de dívidas de instrumento público ou particular é de 5 (cinco) anos e a recorrida ajuizou a ação de busca e apreensão em 21/02/2020. Requer que todas as intimações e publicações sejam realizadas em nome do advogado ALEX JULIANO VALADARES DE ALMEIDA, OAB/MG, 99.065 e OAB/DF 40.996. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 206, §5o, inciso I, e 202, inciso I, ambos do Código Civil, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, no sentido de que “Estabelecidas tais premissas, tendo em vista que o protesto ocorreu em 30/3/2015 e a presente ação de busca e apreensão foi ajuizada em 21/2/2020, não cabe acolher a prejudicial de mérito. Portanto, afasto a alegação de prescrição” (ID 48316758), decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Determino que todas as intimações e publicações sejam realizadas em nome do advogado ALEX JULIANO VALADARES DE ALMEIDA, OAB/MG, 99.065 e OAB/DF 40.996. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023